Tribunal: STF
Processo: RHC 84847
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DA DROGA.
 PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. LEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
A comprovação do crime de associação para o
tráfico de entorpecentes (Lei 6.368/1976, art. 14) deu-se no
presente caso por meio de gravações telefônicas e confissões
extrajudiciais. Não é imprescindível a posse da droga para
configuração desse crime.
O decreto de prisão encontra-se
devidamente fundamentado no resguardo da ordem pública, ante a
necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa e em face da
periculosidade dos agentes, fundada em fatos concretos, visto que há
 nos autos indícios de que a organização criminosa não se
desfez.
Recurso improvido.